Tribunal: STJ
Processo: 1001373-20.2023.8.26.0430
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957408 - SP (2025/0208046-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LEONARDO SOUZA SILVA
ADVOGADO
: MARCOS CESAR CHAGAS PEREZ - SP123817
AGRAVADO
: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
ADVOGADO
: JULIANO RICARDO SCHMITT - SP457796
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA CUMULADA COM COMINATÓRIA. MULTA. LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ.
REVISÃO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
SÚMULA 7/STJ.
PREJUDICADA.
1. A jurisprudência desta Corte impõe a incidência da Súmula no 7/STJ
quando a revisão da condenação por litigância de má-fé demandar o reexame
do contexto fático-probatório da demanda, como no caso dos autos.
2. É firme o entendimento do STJ no sentido de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso interposto pela alínea a do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicado
o exame do dissídio. Precedentes.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos
11/11/2025
17/11/2025,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52424498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 18/11/2025 12:43:52
Publicação no DJEN/CNJ de 24/11/2025. Código de Controle do Documento: 5d9f35ff-a1a2-436f-b368-4c83b649cc7b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957408 - SP (2025/0208046-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LEONARDO SOUZA SILVA
ADVOGADO
: MARCOS CESAR CHAGAS PEREZ - SP123817
AGRAVADO
: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
ADVOGADO
: JULIANO RICARDO SCHMITT - SP457796
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DECLARATÓRIA CUMULADA COM COMINATÓRIA. MULTA. LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ.
REVISÃO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
SÚMULA 7/STJ.
PREJUDICADA.
1. A jurisprudência desta Corte impõe a incidência da Súmula no 7/STJ
quando a revisão da condenação por litigância de má-fé demandar o reexame
do contexto fático-probatório da demanda, como no caso dos autos.
2. É firme o entendimento do STJ no sentido de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso interposto pela alínea a do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicado
o exame do dissídio. Precedentes.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por LEONARDO SOUZA SILVA contra decisão
que inadmitiu recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no
III, alíneas
e
da
art. 105,
"a"
"c",
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo assim ementado:

"Apelação - Ação declaratória c.c. cominatória - Sentença de rejeição dos
pedidos e de responsabilização do autor por litigância de má-fé - Irresignação
parcialmente procedente.
1. Realização de anotação restritiva em nome do autor, que alega desconhecer
a operação correspondente à averbação. Autor que reconhece a realização do
cadastro perante a plataforma ré e impugna genericamente a compra, sem
esclarecer o fato de estar assentada a entrega do produto em seu endereço
residencial. Hipótese em que os elementos apresentados não deixam dúvida
Documento eletrônico VDA51617050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:42:23
Código de Controle do Documento: 2a027f3d-baef-4f06-b19f-d33b4ff1ae84

quanto à existência do débito de responsabilidade do autor, relacionado a
compra na plataforma ré. Consideração, ainda a respeito, de que o contrato de
empréstimo consta com assinatura eletrônica do autor e identificação de IP.
2. Litigância de má-fé bem proclamada. Exagerada, contudo, a multa a esse
título arbitrada em primeiro grau (9,99% sobre o valor da causa), a se ter em
conta a hipossuficiência econômica do autor. Arbitramento que se reduz para
4% sobre o valor atualizado da causa, embargo da indenização também
imposta pela sentença, a ser quantificada em momento ulterior.
3. Sentença parcialmente reformada, apenas para a redução da multa por
litigância de má-fé.
Deram parcial provimento à apelação" (e-STJ fls. 293-304).

No recurso especial (e-STJ fls. 306-315), o recorrente alega, além de
divergência jurisprudencial, violação dos arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil,
sustentando, em síntese, a incorreta aplicação da penalidade por litigância de má-fé, por
não estarem presentes os requisitos legais (má-fé), além de não haver prejuízo para a
parte adversa.
Sem as contrarrazões, o recurso especial foi inadmitido na origem (e-STJ, fls.
320/322), dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à alegada violação dos arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil, o
tribunal de origem, soberano na análise do acervo fático-probatório, concluiu pela
caracterização da litigância de má-fé, consignando que o autor alterou a verdade dos
fatos ao negar a contratação que deu origem ao débito.
É o que se extrai da seguinte passagem:

"(...)
Irrepreensível se mostra a proclamação de litigância ímproba no
proceder do apelante.
Tal como acima remarcado, o apelante negou falsamente a
contratação, alterando a verdade dos fatos, com o intuito de induzir em erro o
juízo.
Daí que a demanda é temerária, ajuizada que foi com o nítido
propósito de extrair vantagem de uma situação que o apelante sabia não
corresponder à realidade.
(...)" (e-STJ fl. 302).

A sentença de primeiro grau, mantida no ponto pelo acórdão, já havia
consignado:
Documento eletrônico VDA51617050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:42:23
Código de Controle do Documento: 2a027f3d-baef-4f06-b19f-d33b4ff1ae84

"(...)
O que se verifica é um comportamento contraditório e desprovido de
boa-fé que não pode ser tolerado e deve ser reprimido.
(...)
Por conseguinte, o requerente, além de se beneficiar do valor
disponibilizado pelo empréstimo, tentou induzir este juízo em erro, buscando a
declaração de inexigibilidade do débito que fora efetivamente contratado em
livre manifestação de vontade (fls. 41-52) e alterando a verdade dos fatos ao
afirmar desconhecer a contratação" (e-STJ fls. 251-252).

Nesse contexto, rever a conclusão do tribunal local para afastar a multa
imposta demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento
inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante o óbice da Súmula no 7
/STJ.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR.
EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ART. 485,
VI, DO CPC. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
DO CPC. RECURSO
ART. 80
ESPECIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA
DE
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
PRETENSÃO
QUE
DEMANDA
REEXAME
DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS.

SÚMULA N. 7/STJ.
(...).
V - Incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ ('A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial'), uma vez que o reexame da
premissa fixada pela Corte de origem quanto à existência ou não de má-fé na
conduta do litigante exigiria a incursão no acervo fático-probatório dos autos,
o que não é possível em recurso especial. Precedentes.
(...)
VIII - Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido" (
Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma,
REsp 2.167.205/SP,
julgado em
DJEN de
.
10/12/2024,
13/12/2024)

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME
DO CONJUNTO FÁTICO - PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUMULA 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...)
4.
Descabe a esta Corte apreciar as razões que levaram as
instâncias ordinárias a aplicar a multa por litigância de má-fé prevista nos
artigos 17 e 18 do CPC de 1973, quando for necessário rever o suporte fático-
probatório dos autos. Incide o teor da
'A pretensão de simples
Súmula 7/STJ:
reexame de prova não enseja recurso especial'.
5. Agravo interno não provido" (AgInt no
Rel. Ministro
AREsp 1.078.631/GO,
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe
17/10/2017,
.
23/10/2017)

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
REEXAME DE FATOS. INVIABILIDADE.

SÚMULA No 7/STJ.
1. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-probatório,
procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da

Súmula no 7/STJ.
2. Agravo regimental não provido" (AgRg no
Rel.
REsp 1.474.091/SC,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/6/2015,
DJe
.
4/8/2015)

Documento eletrônico VDA51617050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:42:23
Código de Controle do Documento: 2a027f3d-baef-4f06-b19f-d33b4ff1ae84

Por fim, registra-se, conforme iterativa jurisprudência desta Corte, que "os
mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional
impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio
jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à
" (AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
tese jurídica
AREsp n. 1.787.839/SC,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
23/10/2023,
25/10/2023)
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado da causa, os quais devem ser majorados para o patamar
de 15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da
art. 85,
justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51617050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 22/10/2025 16:42:23
Código de Controle do Documento: 2a027f3d-baef-4f06-b19f-d33b4ff1ae84

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.957.408 / SP
Número Registro: 2025/0208046-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10013732020238260430
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LEONARDO SOUZA SILVA
ADVOGADO : MARCOS CESAR CHAGAS PEREZ - SP123817
AGRAVADO
: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
ADVOGADO : JULIANO RICARDO SCHMITT - SP457796
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA52418917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:50:29
Código de Controle do Documento: a6501e86-0ae1-483a-bdd2-0ae8be72e733

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52418917 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:50:29
Código de Controle do Documento: a6501e86-0ae1-483a-bdd2-0ae8be72e733